Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-03.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. Apelação cível. Cartão benefício consignado. Vício de consentimento e falha no dever de informação. Contrato regular. Utilização do saque e recebimento do valor em conta. Inexistência de nulidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por dano moral, visando à anulação do contrato de cartão benefício consignado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se a contratação do cartão benefício consignado é anulável, por suposto vício de consentimento ou violação ao dever de informação, e, em caso de anulação, se cabível a restituição em dobro dos valores descontados do benefício da consumidora.
III. Razões de decidir
3. O contrato benefício consignado foi formalizado mediante assinatura eletrônica com biometria facial, geolocalização, data e hora, precedido do envio de documentos pessoais, não havendo impugnação quanto à autenticidade da assinatura.
4. Os documentos contratuais trazem informações claras, adequadas e destacadas sobre a natureza da operação, distinguindo-a expressamente do empréstimo consignado, bem como sobre encargos, condições de pagamento e consequências do uso do saque.
5. O apelante utilizou o limite disponibilizado, recebendo o valor do saque em sua conta, o que caracteriza ciência e fruição da vantagem contratada, afastando a alegação de vício de consentimento.
6. A contratação observou as exigências legais e regulamentares aplicáveis, em especial as previstas no Código de Defesa do Consumidor e na Instrução Normativa PRES/INSS no 138/2022, inexistindo nulidade ou irregularidade.
7. O aceite aos termos contratuais sem leitura prévia ou eventual reserva mental não comunicada ao fornecedor não invalida o negócio jurídico, conforme art. 110 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de benefício consignado é válida quando realizada com assinatura eletrônica segura e acompanhada de informações claras e destacadas sobre sua natureza e encargos”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 30, 31, 46 e 52; CC, art. 110; CPC, art. 85, § 11. Instrução Normativa PRES/INSS no 138/2022, arts. 3o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031061, Apelação Cível no 0752511-22.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 27.08.2025.